Tribunal: TJES
Processo: 5000733-87.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-87.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MATOS COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000733-87.2025.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO
: RAFAEL MATOS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO LOCAL. LACUNA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por RAFAEL MATOS COSTA em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, na qual o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Trânsito em estágio probatório, pleiteia o direito de se afastar de suas funções, sem remuneração, para participar de curso de formação, etapa de concurso público para cargo similar em outro ente federado (Município da Serra/ES). Alega que, após ser aprovado nas etapas iniciais do certame, foi convocado para o curso de formação, de caráter eliminatório e em regime de dedicação exclusiva, a ser realizado entre 17/02/2025 e 28/03/2025. Relata ter protocolado pedido administrativo de licença sem vencimentos, o qual foi indeferido pela administração pública sob o argumento de ausência de previsão legal expressa no estatuto dos servidores municipais para tal situação, especialmente por se encontrar em estágio probatório. Sustenta que a negativa viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos. Argumenta, ainda, pela aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 e aponta a existência de conflito aparente de normas na própria legislação municipal (Lei nº 2.898/2006). Requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão imediata do afastamento, o que foi deferido pela decisão de ID 63074277.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público municipal em estágio probatório possui direito subjetivo ao afastamento sem remuneração para participar de curso de formação em novo concurso público de outro ente federativo, ante a lacuna da lei municipal e a possibilidade de aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Observa-se que a parte ré fundamenta sua negativa no art. 159 da Lei nº 2.898/2006, que restringe a licença para trato de interesse particular a servidores estáveis. No entanto, a participação em curso de formação (etapa obrigatória e eliminatória de concurso público) não se confunde com mero interesse particular desvinculado de deveres administrativos, tratando-se de exercício do direito constitucional de acesso a cargos públicos.

5.
Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem, “
[...]a própria legislação municipal (Lei nº 2.898/2006) apresenta uma antinomia que deve ser resolvida em favor do servidor. Enquanto o art. 159 restringe a licença para interesse particular ao servidor estável, o art. 38, I, prevê a suspensão do estágio probatório para o gozo da referida licença, indicando, por via lógica, sua possibilidade. Tal conflito aparente de normas deve ser interpretado à luz da Constituição, privilegiando-se a solução que melhor concretize o direito do administrado.[...]
”. Verifica-se, portanto, a existência de autêntica lacuna legislativa no estatuto municipal de Aracruz, uma vez que o diploma local não previu a hipótese específica de afastamento para aperfeiçoamento profissional em certames externos por servidores ainda não estáveis. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5000862-52.2021.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 30/09/2021).

6.
Diante da omissão legislativa e em razão do princípio da isonomia, tem-se como razoável a aplicação analógica do art. 20, §4º da Lei Federal nº 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, visando a integração normativa que preserve garantias constitucionais.

7.
Ademais, a concessão do afastamento sem remuneração e com a suspensão do estágio probatório não acarreta qualquer ônus financeiro ao réu ou prejuízo à continuidade do serviço público. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)